Tribunal: TJDFT
Processo: 0709214-63.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
Ementa: apelação criminal. PoSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. AFASTADO O SEGREDO DE JUSTIÇA. materialidade E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. contextos fáticos autônomos. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FRAÇÃO DE AUMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A MULTIRREINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIÁVEL. recurso PARCIALMENTE provido.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o apelante como incurso nos artigos 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e 15 (disparo de arma de fogo) da Lei no 10.826/2003, à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, detraído para o semiaberto, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na análise: (i) da absolvição do réu em relação ao delito do artigo 12 da Lei no 10.826/2003; (ii) da aplicação do princípio da consunção, com a absorção do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo de disparo de arma de fogo; (iii) se há bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, concomitante com configuração da reincidência; (iv) da fração de aumento na primeira fase da dosimetria; (v) da compensação integral da reincidência coma confissão espontânea; (vi) da fixação dos regimes; e (vii) da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. O afastamento do trâmite processual em segredo de justiça é medida de rigor quando as hipóteses legais de cabimento não se aplicarem ao caso concreto.
4. Não há dúvidas de que o apelante manteve sob sua posse, na residência, arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a fim de guardá-la, antes mesmo de efetuar disparo de arma de fogo, em local habitado, de modo que não há falar em absolvição.
5. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado apenas como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, e a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto.
6. Na espécie, inviável a aplicação do princípio da consunção, porquanto comprovada a posse da arma de fogo anteriormente ao momento do disparo, sem se destinar a este fim, ou seja, consumou-se em contexto fático diverso do delito de disparo de arma de fogo, de modo que não há falar na incidência do princípio da consunção, por se tratar de crimes autônomos.
7. Presentes mais de uma condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos, possível a utilização de uma delas para macular os antecedentes e as demais como reincidência, sem que tal fato configure “bis in idem”.
8. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente, sem que se configure bis in idem.
9. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
10. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
11. “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (Tema 585, do Superior Tribunal de Justiça).
12. Para a pena de detenção, em que pese fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, correto o regime inicial semiaberto, diante da multirreincidência do réu e da análise desfavorável de seus antecedentes e culpabilidade, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “c” e “b”, e § 3o, do Código Penal, por expressa disposição legal.
13. No que tange à pena de reclusão, deve ser mantido o regime de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu) e 3o, do Código Penal, tendo em vista que, embora a pena corporal tenha sido aplicada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o acusado possui circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e culpabilidade), além de ser multirreincidente. O regime ainda foi detraído para o semiaberto, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
14. Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal (reincidência, antecedentes e culpabilidade).
15. De igual modo, inviável a suspensão condicional da pena, pois não preenchidos os requisitos do artigo 77, “caput” e incisos I e II do Código Penal para a pena de reclusão, e dos incisos I e II do mesmo dispositivo para a pena de detenção.
IV. Dispositivo:
16. Afastado o segredo de justiça. Recurso parcialmente provido.